Tribunal: TJSP
Processo: 1003180-85.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – RECURSO DO RÉU.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL" – RECURSO DO RÉU.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do STJ.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes – Inocorrência de violação do ato jurídico perfeito, pois tal revisão objetiva extirpar cláusulas abusivas, o que é autorizado pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Banco apelante que se insurge quanto ao afastamento da cobrança deste encargo – A sentença não afastou a incidência da cobrança da tarifa de cadastro – Por conseguinte, neste aspecto, o apelante carece de interesse recursal – Um dos pressupostos gerais de admissibilidade dos recursos é a existência do interesse em recorrer, previsto no artigo 996 do Código de Processo Civil, que pressupõe a sucumbência da parte – O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença – Considerando que não houve exclusão deste encargo, pela sentença, não há interesse recursal quanto à reforma desta questão – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, que fixou as seguintes teses relativas à cobrança deste encargo nos contratos bancários: "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" – Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de legítimo laudo de avaliação do bem objeto do financiamento em questão – Entendimento predominante desta Câmara – Abusividade reconhecida – Cobrança indevida – Sentença mantida, a este respeito – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imputação ao apelado – Inocorrência – O autor, ora recorrido, apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de ação, inocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil – Não ficou caracterizado o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tampouco alteração da verdade dos fatos, tanto é que o autor teve parte do seu direito reconhecido, mediante o decreto de parcial procedência desta demanda – Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Considerando a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, e acolhidos na r. sentença, verifica-se que o réu decaiu de parte mínima, razão pela qual arcará o autor, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na r. sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 86, do novo Código de Processo Civil – Exigibilidade das verbas de sucumbência que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.